Tribunal: TJSP
Processo: 0006279-50.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Prática de crime doloso por reeducando em regime fechado – Tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional
A tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional é fato típico doloso, que corresponde a falta grave, conforme previsão expressa do art. 52 da LEP.

Execução Penal –

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Prática de crime doloso por reeducando em regime fechado – Tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional
A tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional é fato típico doloso, que corresponde a falta grave, conforme previsão expressa do art. 52 da LEP.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema fechado – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado, descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.